Tribunal: CARF
Processo: 10855.722083/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722083/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.729 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
CENTRAL DE MÓVEIS BURI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
NEGATIVA
DE
ADESÃO.
FATO
IMPEDITIVO
INEXISTENTE.
INCLUSÃO COM EFEITOS DESDE O INÍCIO DO ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Admite-se a inclusão do contribuinte no Simples Nacional desde o início do
ano-calendário, na hipótese de indeferimento de ingresso fundado em fato
impeditivo que se revela inexistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
O contribuinte em epígrafe manifestou, no prazo regulamentar, opção pelo
Simples Nacional, regime de que trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a
contar de 1o de janeiro de 2012. A unidade de origem negou-lhe o ingresso no Simples, sob a
justificativa de que débitos previdenciários encontravam-se pendentes de adimplemento e
plenamente exigíveis.
Sobreveio, então, manifestação de inconformidade da pessoa jurídica, que foi
julgada improcedente pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (MS), de cujo Acórdão n° 04-33.919 se reproduz a ementa adiante:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722083/2012-36
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.729 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722083/2012-36

TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua exigibilidade
está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Ciente da decisão, recorre o contribuinte a este Conselho. Essa 1a Turma
Extraordinária debruçou-se sobre o recurso em sessão realizada em 8 de julho de 2020,
decidindo pela conversão do julgamento em diligência. Por bem descrever os fatos, colaciono, da
Resolução 1001-000.348, seu dispositivo e excertos do Relatório e Voto, relatoria da então
Conselheira Andréa Machado Millan:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta confirme a autenticidade
dos documentos anexados às fls. 61 a 112 e informe se os parcelamentos dos débitos
não constavam dos sistemas da Receita Federal, na data limite para a opção pelo
Simples Nacional, por alguma razão que tenha impedido seu deferimento ou por mero
atraso de seu registro nos sistemas.
Relatório
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – MS [...]
julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
[...]
No voto, a decisão informou que a interessada alegara que os débitos ensejadores da
exclusão haviam sido parcelados, conforme documentos juntados ao processo. Que,
contudo, não havia trazido certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa
às contribuições previdenciárias e às de terceiros, o que comprovaria sua regularidade
fiscal. Que a tentativa de obtê-la via internet não surtira efeito, já que ali fora certificado
que a empresa possuía pendências nos sistemas da Receita Federal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/10/2013 (documento de ciência
pessoal à fl. 51), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário na mesma data (recurso
à fl. 52, carimbo aposto na própria folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade, na qual informou que o
indeferimento da opção se deu pela existência de três débitos previdenciários, de no
35.830.893-3, 35.830.894-1 e 35.830.895-0, parcelados em 31/08/2011. E que embora
as parcelas tivessem sido devidamente pagas, permaneciam em aberto na data limite
para a opção. Alega que dois dos parcelamentos já estavam quitados na época do
recurso (DEBCAD 35.830.894-1, parcelado em 15 meses, e DEBCAD 35.830.895-0,
em 5 meses). Anexa diversos documentos, que serão analisados no voto.
Voto
No Recurso Voluntário o contribuinte repete as alegações da Manifestação de
Inconformidade e anexa os seguintes documentos:
[...]
Da documentação anexada conclui-se que a interessada apresentou os Requerimentos de
Parcelamento, junto à PGFN, em 31/08/2011, como afirma. E, aparentemente (apesar
das autenticações ilegíveis), efetuou corretamente o recolhimento das parcelas, ao
menos até o momento em que anexou os documentos ao processo.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.729 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722083/2012-36

Sendo assim, resta-nos compreender por que os parcelamentos não constavam nos
sistemas de controle da Receita Federal em 31/01/2012, data limite para a regularização.
Há, portanto, necessidade de diligência para que a unidade de origem confirme a
autenticidade dos documentos anexados às fls. 61 a 112, quais sejam, os Requerimentos
de Parcelamento e os pagamentos das parcelas. Ainda, que informe se os referidos
parcelamentos não constavam dos sistemas da Receita Federal, na data limite para a
opção pelo Simples Nacional, por alguma razão que tenha impedido seu deferimento ou
por mero atraso de registro nos sistemas, como alega a interessada.
A unidade de preparo, atendendo à demanda desta Turma, atestou a autenticidade
da documentação juntada aos autos pela Recorrente, bem como confirmou o atraso na
disponibilização dos sistemas para consolidação dos parcelamentos dos débitos em apreço:
Atendendo a solicitação de folhas 125/127, confirmamos a autenticidade dos
documentos solicitados (anexados às folhas 061/112), inclusive efetuamos a vinculação
dos processos de parcelamento correspondentes aos DEBCAD citados (DEBCAD
35.830.895-0, 35.830.894-1 e 35.830.893-3). Apenas o parcelamento correspondente ao
DEBCAD 35.830.893-3, processo 13875.000087/2020-10, aguarda quitação, os demais
estão liquidados e encontram-se arquivados. Esclarecemos que os parcelamentos
fizeram parte do atendimento integrado da PGFN, nas unidades de atendimento da RFB.
Os pedidos foram apresentados na Agência da Receita Federal do Brasil em Itapeva/SP,
onde a empresa estava jurisdicionada, todavia, os sistemas para consolidação foram
disponibilizados anos depois. Enquanto isso, as parcelas eram emitidas de forma
manual, para, oportunamente, serem apropriadas, como de fato ocorreu.
Notificado da Resolução e da análise da unidade de origem, a Recorrente quedou-
se silente. Retornando os autos ao CARF, foram a mim distribuídos por não mais compor o
Conselho a Relatora referida.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O indeferimento que dera causa ao contencioso fundamentara-se no inciso V do
artigo 17 da Lei Complementar 123, de 2006, que assim reza:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Contudo, comprovou-se que os débitos elencados no termo de indeferimento
encontravam-se com suas exigibilidades suspensas, em virtude dos parcelamentos processados
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.729 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722083/2012-36

ainda em agosto de 2011, e que por mera ineficiência tais fatos não foram alimentados nas bases
de dados a tempo de se deferir o pedido de inclusão do contribuinte no Simples Nacional em
2012.
Em assim sendo, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, conferindo à
Recorrente a inclusão no Simples Nacional a contar de 1o de janeiro de 2012.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 141
DF CARF MF
Original